Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O poder de o Juiz antecipar a tutela exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso o legislador cercou-se de cautelas, exigindo a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Revela-se prematuro o pleito liminar de concessão de tutela de urgência para que seja determinada a busca e apreensão de veículo que teria sido supostamente locado ao Réu, porquanto a questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito.
3. Recurso improvido.